Tribunal: TJDFT
Processo: 0704885-29.2023.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA DE INÉPCIA RECURSAL. PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. CONSUMIDOR. TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DE ADULTERAÇÃO DE MEDIDOR PROVOCADA PELO USUÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE RECEITA A SER RECUPERADA. DECLARADA A NULIDADE DA FATURA DE RECUPERAÇÃO DE RECEITA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Rejeita-se a preliminar de inépcia da apelação arguida em sede de contrarrazões. Constatada a observância do princípio da dialeticidade recursal, do dever de impugnação específica aos fundamentos da sentença (art. 932, III, CPC), bem como do dever de expor as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade (art. 1.010, III, CPC).
2. A controvérsia recursal versa sobre a análise da legitimidade da cobrança de receita de serviços de fornecimento de energia não faturados, em razão de suposta adulteração de aparelho medidor.
3. Os documentos acostados aos autos demonstram que o aparelho medidor de consumo de energia elétrica estava danificado no momento da inspeção promovida pelo fornecedor.
4. Contudo, verifica-se a insuficiência de prova de adulteração do aparelho medidor provocada pelo usuário para reduzir o valor de faturas.
5. A apuração do suposto montante devido com base em período diferente daquele previsto no art. 595 da Resolução 1.000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica e, ainda, desvencilhada do parâmetro alegado no recurso, impede a apreciação da existência da receita e comparação de consumos mensais para a averiguação da suposta fraude.
6. Ressalta-se a ausência de comprovação da existência de receita a ser recuperada.
7. Nesse contexto, descabida a cobrança de valores relativos à recuperação de receita.
8. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e desprovida.